Tribunal: TJSP
Processo: 1502603-35.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 e 2016 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – Art. 485, inciso III, do CPC – Sentença mantida. Recurso desprovido.